Tribunal: TJDFT
Processo: 0702912-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAS. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. ESGOTAMENTO DO OBJETO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVDA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Havendo previsão no regulamento do plano de saúde do INAS/DF, bem como no rol de procedimentos da ANS, para tratamento quimioterápico ambulatorial, resta demonstrada a probabilidade do direito do autor agravado, bem como o perigo de dano irreparável.
3. O alegado não cabimento da concessão de tutela de urgência em face da Fazenda Pública por implicar em esgotamento do objeto da ação não se aplica às hipóteses que envolvem direito à saúde e/ou direito à vida, uma vez que referido direito fundamental se sobrepõe às restrições financeiras e patrimoniais contra a Fazenda Pública.
4. A imposição de fornecimento de medicamento não se confunde com a alegada imposição de obrigação de pagar, o que não se enquadra, portanto, nas hipóteses do art. 2o-B, da Lei no 9.494/97, levantado pelo agravante, não se verificando, por consequência, a alegada violação à ADC - 4.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.